Tribunal: TJBA
Processo: 8001732-20.2024.8.05.0034
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001732-20.2024.8.05.0034 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): HUGO COSTA SANTIAGO JUNIOR APELADO: ANA DOS SANTOS SILVA Advogado(s):CLAUDIO ALMEIDA DOS ANJOS, NELSON ARAGAO FILHO ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. SUSPENSÃO POR INADIMPLEMENTO. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. DÉBITO PRETÉRITO. RECUSA INDEVIDA DE RESTABELECIMENTO. DANO MORAL IN RE IPSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pela EMBASA contra sentença que, nos autos de ação de restabelecimento de fornecimento de água cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a regularização do serviço e condenar a concessionária ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. A recorrente sustenta a legalidade da suspensão por inadimplemento, a legitimidade da exigência de anuência do proprietário para transferência de titularidade e a inexistência de dano moral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é legítima a recusa da concessionária em transferir a titularidade da conta de água sob o fundamento de ausência de anuência do proprietário registral; (ii) estabelecer se a suspensão do fornecimento, nas circunstâncias do caso, configura exercício regular de direito; (iii) determinar se a interrupção do serviço essencial enseja dano moral indenizável e se o quantum fixado é adequado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A obrigação pelo pagamento do serviço de fornecimento de água possui natureza pessoal (propter personam), não se vinculando ao imóvel, de modo que a concessionária não pode condicionar a transferência de titularidade ao pagamento de débitos de terceiros ou à anuência do proprietário registral. 4. A relação jurídica estabelece-se com o usuário efetivo do serviço, sendo ilegal a criação de entraves administrativos que impeçam a regularização da titularidade por quem comprova a utilização do imóvel. 5. Embora a suspensão por inadimplemento atual seja, em tese, admitida pela legislação, a interrupção do serviço não pode ser utilizada como meio coercitivo para cobrança de débitos pretéritos ou de terceiros. 6. A recusa em restabelecer o fornecimento mesmo após a quitação do débito descaracteriza o exercício regular de direito e configura falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 37, § 6º, da CF/1988. 7. A suspensão indevida de serviço público essencial, como o fornecimento de água, gera dano moral in re ipsa, prescindindo de comprovação do prejuízo concreto, dada a essencialidade do bem à saúde e à dignidade da pessoa humana. 8. O valor de R$ 5.000,00 revela-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao caráter pedagógico-punitivo da indenização, sem implicar enriquecimento sem causa. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001732-20.2024.8.05.0034, em que figuram como apelante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e como apelada ANA DOS SANTOS SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.